Tribunal: TJSP
Processo: 2117597-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – DESCABIMENTO. Prazo para oposição de embargos à execução que é de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, nos termos dos arts. 231, II, e 915, ambos do CPC. Suspensão da execução. Cabimento, haja vista a necessidade de análise das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – DESCABIMENTO. Prazo para oposição de embargos à execução que é de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, nos termos dos arts. 231, II, e 915, ambos do CPC. Suspensão da execução. Cabimento, haja vista a necessidade de análise das questões de ordem pública suscitadas pela agravada. RECURSO DESPROVIDO.